Tribunal: TJDFT
Processo: 0012821-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – PRÉVIO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES – PRECLUSÃO – DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – IRDR – JULGAMENTO DO RECURSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1) O acórdão baseado em premissa equivocada é passível de reforma mediante embargos de declaração, considerando o erro material e a obscuridade.
2) A determinação de sobrestamento de feitos análogos em momento posterior ao julgamento da apelação não invalida tal julgamento, ainda mais quando o caso concreto sequer aborda a controvérsia estabelecida em incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR).
3) Se o órgão julgador considerou inexistente a mora da construtora, ao vislumbrar que o imóvel foi entregue na data assegurada no contrato de sub-rogação, sequer se cogita a discussão das teses definidas a respeito da possibilidade de pagamento da mora moratória em favor do consumidor e da cumulação deste encargo com lucros cessantes.